Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO PELO RENAJUD. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALTA DE LASTRO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, possibilita que o credor, ao comprovar o inadimplemento da obrigação, requeira, liminarmente, a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, assegurando-lhe, desse modo, a recuperação do bem que lhe serve de garantia. Trata-se de um mecanismo processual destinado a assegurar a eficácia do crédito garantido por meio da alienação fiduciária, facultando ao credor a possibilidade de recuperar, sem maior demora, o bem objeto da garantia, em caso de inadimplemento da obrigação contratual pelo devedor.
2. Ademais, conforme disposto nos parágrafos primeiro e segundo do referido artigo, o devedor disporá do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, para proceder ao pagamento integral da dívida pendente, hipótese que ensejará a restituição do bem livre de quaisquer ônus. Portanto, a manutenção da restrição judicial sobre o veículo, após a apreensão do bem e o esgotamento do prazo destinado à purgação da mora, revela-se uma medida desproporcional e desnecessária, carecendo de amparo legal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.